Tribunal: STJ
Processo: 0168354-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002957 - MA (2025/0168354-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSÉ RAIMUNDO SALES CHAVES JÚNIOR
ADVOGADOS
: ALDENOR CUNHA REBOUÇAS JUNIOR - MA006755
LUIS PAULO CORREIA CRUZ - MA012193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas do não
conhecimento do recurso em habeas corpus, sob pena de incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, a parte deveria haver refutado os fundamentos da
decisão combatida, em detrimento de apenas repetir as razões da inicial.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
18/06/2025
24/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48469064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: ecece7b9-0f86-418f-9556-062117ebcf97

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48469064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: ecece7b9-0f86-418f-9556-062117ebcf97

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002957 - MA (2025/0168354-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSÉ RAIMUNDO SALES CHAVES JÚNIOR
ADVOGADOS
: ALDENOR CUNHA REBOUÇAS JUNIOR - MA006755
LUIS PAULO CORREIA CRUZ - MA012193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas do não
conhecimento do recurso em habeas corpus, sob pena de incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, a parte deveria haver refutado os fundamentos da
decisão combatida, em detrimento de apenas repetir as razões da inicial.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo
JOSÉ RAIMUNDO SALES CHAVES JÚNIOR
regimental contra decisão de fls. 333-335, em que não conheci do habeas corpus.

Nas razões do regimental, o agravante reitera os pedidos formulados na
inicial.
VOTO
Documento eletrônico VDA48258094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:55
Código de Controle do Documento: 50d37341-42f6-4951-8090-d3b7f8f800a9

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Ausência de impugnação específica da decisão agravada – Súmula n.
182 do STJ
A decisão ora impugnada denegou a ordem com base nos seguintes
motivos:
De plano, registro que o habeas corpus não pode ser conhecido.
Deveras, por se tratar de questão diretamente ligada aos fatos
e aos elementos concretos que porventura justifiquem a ação
dos agentes estatais, é necessário que haja o prévio debate
(prévia apreciação) pelas instâncias ordinárias, as quais
possuem amplo espectro cognitivo que permitiria, por isso
mesmo, imiscuir-se no próprio contexto fático, providência
essencial para o deslinde da controvérsia. No caso, a nulidade
apontada não foi nem sequer tangenciada pelo Tribunal de
origem, que nada tratou a respeito da matéria, o que impede a
apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior
de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir em indevida
supressão de instância. Veja-se a ementa:
[...]
Registro, por oportuno, que a matéria tampouco foi analisada
no Recurso em Sentido Estrito julgado em 2015. Com efeito,
a insurgência deveria haver sido suscitada perante o Juízo
competente no prazo oportuno, até para possibilitar às
instâncias ordinárias, soberanas na análise de provas como
referido alhures, um pronunciamento seguro sobre a questão,
de modo que é vedada, portanto, a inauguração, em habeas
corpus, de tese defensiva não aventada e não debatida na via
ordinária. Ilustrativamente: "Evidenciado que os temas
levantados não foram objeto de debate e decisão por parte de
órgão colegiado do Tribunal de origem, sobressai a
incompetência desta Corte para o exame das matérias, sob
pena de indevida supressão de instância" (HC n. 164.785/MS,
Rel. Ministro Gilson Dipp, 5a T., D Je ).8/6/2011 À vista do
exposto, com fundamento no art. 34, XX, c/c o art. 210,
ambos do RISTJ, não conheço do habeas corpus.

Neste regimental, a parte deveria haver refutado os fundamentos da
decisão combatida, ou seja, demonstrado que não houve supressão de instância ou,
no mínimo, indicado as razões pelas quais o habeas corpus deveria haver sido
conhecido na origem.
Documento eletrônico VDA48258094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:55
Código de Controle do Documento: 50d37341-42f6-4951-8090-d3b7f8f800a9

Todavia, a defesa limitou-se a postular, de forma subsidiária, o
conhecimento do HC pelo Tribunal de Justiça, sem apresentar a devida
fundamentação para tanto.
Portanto, incide a Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual "É inviável o
agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada", a impossibilitar o conhecimento do pedido.
II. Dispositivo
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48258094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:55
Código de Controle do Documento: 50d37341-42f6-4951-8090-d3b7f8f800a9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.002.957 / MA
Número Registro: 2025/0168354-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00065557920208100001 00205504320128100001 08000133920258100000 205504320128100001
65557920208100001 8000133920258100000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALDENOR CUNHA REBOUCAS JUNIOR
ADVOGADOS : LUIS PAULO CORREIA CRUZ - MA012193
ALDENOR CUNHA REBOUCAS JUNIOR - DF080526
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: JOSÉ RAIMUNDO SALES CHAVES JÚNIOR
CORRÉU
: ALCIDES NUNES DA SILVA
CORRÉU
: ELKER FARIAS VELOSO
CORRÉU
: FABIO AURELIO DO LAGO E SILVA
CORRÉU
: FÁBIO AURÉLIO SARAIVA SILVA
CORRÉU
: GLAUCIO ALENCAR PONTES CARVALHO
CORRÉU
: JOEL DURANS MEDEIROS
CORRÉU
: JOSE DE ALENCAR MIRANDA CARVALHO
CORRÉU
: SHIRLINO GRACIANO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JHONATHAN DE SOUSA SILVA
Documento eletrônico VDA48447666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:07
Código de Controle do Documento: 01c2953d-b276-44ab-b08d-edf613f41ff7

CORRÉU
: MARCOS BRUNO SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RONALDO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSÉ RAIMUNDO SALES CHAVES JÚNIOR
ADVOGADOS : ALDENOR CUNHA REBOUÇAS JUNIOR - MA006755
LUIS PAULO CORREIA CRUZ - MA012193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:07
Código de Controle do Documento: 01c2953d-b276-44ab-b08d-edf613f41ff7